Tribunal: TJBA
Processo: 0065157-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065157-19.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S. A. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA FONSECA PORTO, WAGNER VELOSO MARTINS, DANIEL SANTOS DANTAS

APELADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ATENDIMENTO DEMORADO E INADEQUADO
NO HOSPITAL JORGE VALENTE
. NÃO COMPROVADA. ÔNUS AUTORAL. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉU QUE DEMONSTRA FATO IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA. ART. 373, I E II DO CPC. RELATÓRIO DO ATENDIMENTO QUE EVIDENCIA AS ESPECIALIDADES, OS PROCEDIMENTOS, AS CONTRAINDICAÇÕES E RAZÕES. ALTA MÉDICA REGISTRADA SOMENTE APÓS O CONTROLE DO SANGRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Pretensão recursal da Autora pela fixação de danos morais, decorrentes de suposta negligência médica ocorrida durante o atendimento de emergência prestado pelo Réu Apelado, no dia 07/07/2009, referente a lesão bucal oriunda de acidente domiciliar (queda da cama).

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a falha na prestação do serviços, ensejadora do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
Verifica-se dos autos alegações autorais sustentadas em sede recursal de demora no atendimento, intervenção médica e acomodação de triagem inadequadas para situação (ausência de prescrição de analgésicos e cicatrizadores, recusa no fornecimento de soro pediátrico, permanência em sala coletiva em contato com os demais pacientes, contraindicação para suturação), (ids. 12787488 ao 12787493).

Em contrapartida, o Réu Apelado, em sua defesa (ids. 12787527 ao 12787566), afirma que o atendimento foi prestado dentro das especificações médicas/técnicas, e demonstra, que a autora, antes do ajuizamento da presente ação, já tinha ajuizado em 2010 e 2011 lides versantes sobre a mesma demanda, as quais extintas sem mérito mediante homologação do seu pedido de desistência (PR. N° 0322009048469-5 - 15/10/2010 – ids. 12787557, 12787556 e PR. n° 0322010091900-3 – 13/06/2011 - ids. 12787547, 12787546).

Observa-se ainda, do acervo probatório, relatório do atendimento prestado, informando horário de chegada às 18:28H e início da intervenção médica às 18:29h, bem assim, alta médica após controle do sangramento (id. 12787502 e 12787500, 12787566).

Acrescente-se a isso, fotografias da Autora Apelante, de quando bebê e em idade escolar primária, juntadas aos autos após a audiência de conciliação inexitosa que foi realizada em 16/11/2016 (id. 12787617, 12787619, 12787639, 12787640).

Assevera o artigo 373, I e II do Código de Processo Civil - CPC, que, cabe a quem alega, o ônus de comprovar minimamente o direito que sustenta possuir, o que não ocorre no caso concreto, ao tempo em que, cabe a parte contrária provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

É cediço ainda, que o ordenamento jurídico pátrio veda a imposição de prova negativa, considerada diabólica por ser difícil ou impossível de produzir, e nessa esteira, caberá a produção da prova àquele que sustentar a afirmação positiva, que neste caso, é o Hospital Réu, ora Apelado, que claramente se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

No caso em comento, os autos revelam a inexistência de provas que corroborem as alegações autorais sustentas em sede recursal, na medida em que, os documentos por ela juntados e os elementos por ela apresentados não são capazes de evidenciar a alegada negligência médica da instituição hospitalar Recorrida.

Isso porque, em que pese alegue demora no atendimento, o relatório médico demonstra que ele se iniciou 1 (um) minuto depois de sua entrada no hospital, transcorrendo o tempo enquanto passava pelos profissionais habilitados.

Outrossim, inobstante afirme intervenção médica e acomodação de triagem inadequadas para situação, o referido documento registrou as especialidades (pediatria e bucomaxilo), os procedimentos (exame físico, observação médica, limpeza da lesão com soro, curativo compressivo), as contraindicações com suas respectivas razões (manutenção do jejum decorrente da possibilidade de intervenção cirúrgica; não isolamento por ausência de protocolo infeccioso que o justificasse) e alta médica somente após o controle do sangramento.

No tocante as fotografias juntadas após a audiência, de sua análise não se pode inferir relação direta ou indireta com o caso concreto, visto que, não consta na foto elementos que demonstrem ter sido tirada quando da ocorrência do fato, ausente evidência da singularidade da situação, bem assim, não resta configurado o nexo causal entre a lesão objeto da demanda e o diagnóstico da radiografia panorâmica da face da autora registrada anos depois do trauma (em 2016), e ainda que houvesse, não há subsídios para imputar tal responsabilidade ao apelado.

Lado outro, tem-se que o Apelado conseguiu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que os relatórios por ele produzidos e juntados, são os mesmos acostados pela autora, conferindo verossimilhança a suas alegações, as quais, não desconstituídas pela acionante, aqui Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Ausente prova da falha na prestação dos serviços pelo Apelado, não há como imputar-lhe qualquer responsabilidade, e tampouco que se falar em dano moral indenizável.

Assim, a sentença hostiliza não comporta reforma, eis que escorreita e minudente quanto ao caso concreto, fazendo-se necessária a sua manutenção, integral, pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0065157-19.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante S. A. A. e outros e como Apelada PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça